Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos dos embargos à execução. A sentença declarou inexigível o título representado pela Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 21592381 e condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de forma recíproca e proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação referente aos honorários advocatícios deve ser atribuída exclusivamente à embargante/apelada, em razão de eventual sucumbência mínima do embargado/apelante, ou mesmo à vista do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O embargado não sucumbiu de parte mínima do pedido, de modo que não é possível impor à embargante a obrigação de arcar com a integralidade do pagamento dos honorários. A sentença aplicou corretamente a sucumbência recíproca e proporcional.
4. A cobrança duplicada feita pelo banco, associada a título já objeto de cobrança em outra execução proposta em desfavor da embargante, deu causa à propositura dos embargos à execução, de modo que não há reparos a serem feitos à sentença porque não impôs a integralidade do pagamento dos honorários à embargante com fundamento no princípio da causalidade, até porque o banco é que deu causa à propositura dos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sucumbência recíproca e proporcional deve ser aplicada quando a execução é proposta para a cobrança de dois títulos de crédito e o processo é extinto em relação a um deles em razão da litispendência reconhecida na sentença, pois referido título já é objeto de outra execução envolvendo as mesmas partes".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 487, I; 90, §4o; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1943049, 0733367-96.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024;
Acórdão 1312646, 0733274-64.2018.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2021, publicado no DJe: 20/02/2021.